Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-55.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802422-55.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS MARTINS TORRES

AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E REINTEGRADO À INTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR REVOGADA PELA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA FIXADA POSTERIORMENTE À SENTENÇA DESCUMPRIDA. RETROAÇÃO IMPOSSIBILIDADE, Á LUZ DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Afigura-se,
prima facie
, inconsistente a pretensão recursal da parte agravante, pois em que pese a obrigação imposta à parte agravada de restituir o veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil - reintegrado por força de medida liminar revogada pela sentença de indeferimento da petição inicial - tenha se dado na decisão proferida em 26/03/2012 (Id. 291990-pág. 05), com publicação em 06/08/2012 (Id. 291991-pag. 01), a multa cominatória por descumprimento apenas foi aplicada em 04/08/2014 (Id. 291994), cujo vício de publicação (Id. 291996), declarado pela decisão agravada e reconhecido pela parte agravante, a impediu de produzir os jurídicos e legais efeitos a partir daquela data, e passará a produzi-los a partir da republicação determinada pelo juízo de origem na decisão ora agravada. Ainda que do contrário fosse, a aplicação de multa posteriormente, ao revés do que sustentado pela parte agravante, não tem o condão de retroagir à data do descumprimento da decisão, tanto à luz do princípio do
tempus regit actum
, como do entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LUIS MARTINS TORRES
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, irresignado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, no bojo do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0002557-58.2001.814.0028,
ajuizada por
VOLKSWAGEN LEASING S/A.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 291987)
, noticiando que a parte ré/exequente/agravante teria descumprido contrato de arrendamento mercantil, cujo objeto era o veículo descrito na inicial, tencionando, portanto, a sua reintegração de posse.

Sentenciando o feito em 06/08/2012, o juízo de origem indeferiu a petição inicial (Id. 291990-págs. 01/02)
, a qual foi embargada de declaração pela parte ré/exequente/agravante (Id. 291990-págs. 03/04), pois não teria lhe determinado a restituição do bem, o que foi acolhido, conforme decisão de Id. 291990-pág. 05, que novamente foi desafiada por aclaratórios (Id. 291993), agora para que impusesse multa por descumprimento, o que, uma vez mais, foi acatado pelo juízo de origem (Id. 291994), que determinou que a parte autora/executada/agravada restituísse o bem em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Sucede que a parte ré/exequente/agravante opôs outros embargos de declaração (Id. 291997), aduzindo agora a contradição do último jugado por suposta dupla intimação para o cumprimento da sentença, pois já havia sido ordenado na decisão anterior, motivo pelo qual requereu o provimento do recurso, a fim de que, sanando-se o vício apontado, fosse ordenado o cumprimento de sentença com incidência da multa cominada desde 06/08/2012, data em que foi prolatada a primeira sentença.

A decisão de Id. 291998, julgou os últimos aclaratórios opostos pela parte ré/exequente/agravante, no sentido de rejeitá-los
, reconhecendo apenas a nulidade da intimação da parte autora/executada/agravada, cujos patronos não mais se encontravam habilitados ao autos ao tempo da publicação da última decisão embargada (Id. 291994), motivo pelo qual determinou a sua republicação.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso (Id. 291986)
, em cujas razões sustenta que a decisão ao norte não merece prosperar, porquanto a mora está caracterizada desde o momento em que a parte executada foi intimada para devolver o veículo e não o fez, isto é, em 06/08/2012, data em que foi sentenciada a ação de conhecimento. Acrescenta que
o fato de não estar estipulada a multa pelo descumprimento ou atraso no cumprimento da ordem judicial não teria o condão de impedir a incidência da multa cominada posteriormente, pois o trânsito em julgado da sentença faz pressupor a ordem judicial para a devolução incontinente do veículo.

Em despacho de Id. 293698
, esta relatora determinou a intimação da parte agravada, a fim de que ofertasse contrarrazões, pois a parte agravante não requereu tutela provisória de urgência recursal.

Segundo a certidão de Id. 881610, a parte agravada quedou-se silente
.

Relados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 292010). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, afigura-se,
prima facie
, inconsistente a pretensão recursal da parte agravante, pois em que pese a obrigação imposta à parte agravada de restituir o veículo objeto do contrato de arrendamento mercantil - reintegrado por força de medida liminar revogada pela sentença de indeferimento da petição inicial - tenha se dado na decisão proferida em 26/03/2012 (Id. 291990-pág. 05), com publicação em 06/08/2012 (Id. 291991-pag. 01), a multa cominatória por descumprimento apenas foi aplicada em 04/08/2014 (Id. 291994), cujo vício de publicação (Id. 291996), declarado pela decisão agravada e reconhecido pela parte agravante, a impediu de produzir os jurídicos e legais efeitos a partir daquela data, e passará a produzi-los a partir da republicação determinada pelo juízo de origem na decisão ora agravada.

Ainda que do contrário fosse, a aplicação de multa posteriormente, ao revés do que sustentado pela parte agravante, não tem o condão de retroagir à data do descumprimento da decisão, tanto à luz do princípio do
tempus regit actum
, como do entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça, representado nos arestos a seguir:

PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. MOMENTO. EXEQUIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. 1. A exigibilidade das astreintes depende da apuração, no plano do direito material, do inadimplemento do devedor no cumprimento da ordem judicial a ele dirigida. 2. Em se tratando especificamente de obrigação de não fazer, o devedor será dado por inadimplente a partir do momento em que realizar o ato do qual deveria se abster - nos exatos termos do art. 390 do CC/02 -, fazendo surgir automaticamente o interesse processual do credor à medida coercitiva, ou seja, a prática do ato proibido confere certeza, liquidez e exigibilidade à multa coercitiva, possibilitando a sua cobrança. 3. A demonstração da exequibilidade das astreintes constitui ônus do credor.
4. Não podem retroagir os efeitos das astreintes, de modo que alcancem obrigação imposta em decisão proferida anteriormente, sem estipulação de multa cominatória.
5. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1047957/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 24/06/2011) (Destacou-se)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO RELATIVO ÀS ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVADO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, julgado sob o rito do 543-C do CPC/73,
firmou o entendimento no sentido de que: "
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela
, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
" (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) 2. À luz do princípio tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais, estes devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados. Precedente: AgInt no AREsp 989.414/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1540391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018) (Destacou-se)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada, tal como lançada.

Belém/PA,
30

de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/06/2020